Tribunal: TJPA
Processo: 0808442-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808442-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAXWEL DOS SANTOS LIARTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0808442-18.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

PACIENTE:
MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
.

IMPETRADO:
M.M. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre, 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves-PA.

Processo em referência:
0800131-29.2023.8.14.0079
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. ALEGAÇÕES
. EXCESSO DE PRAZO, DEVIDO A DEMORA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DO JULGAMENTO DA AÇÃO DE DESAFORAMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em preliminar
o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de desaforamento de Julgamento. No entanto, o pleito de Desaforamento de Julgamento é de competência da Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça, conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea “g” do RITJPA, tendo como autoridade coatora o relator do pedido. Neste caso, a competência para julgamento é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, alínea “c” da Constituição Federal, de modo que
não conheço quanto ao pedido ora suscitado.

2.
No mérito
,
o

argumento de ilegalidade na custódia preventiva, por excesso de prazo da instrução não merece ser provido,
pois

é cediço que este deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não são se delimita de forma aritmética,
sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
, já qualificado nos autos, com prisão preventiva mantida em decisão de pronúncia em 23/01/2024 (ID 107462485), em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, na forma do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90 (Homicídio Qualificado, crime hediondo)
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito
do Termo Judiciário de Bagre, 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves-PA
.

Alega, fundamentalmente,
que o coato está sofrendo constrangimento ilegal por: ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo, devido a demora da instrução processual e do julgamento da Ação de Desaforamento.

Requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade do paciente, com expedição de Alvará de Soltura.

No ID 19757289, a liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para parecer.

As informações foram prestadas e constam do ID 19804161.

A DD. Procuradora de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (ID 20154606).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PRELIMINAR
. Do alegado excesso de prazo da prisão preventiva, por demora no julgamento do pedido de desaforamento.

Como consignado no relatório o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar decorrente da demora no julgamento de Pedido de Desaforamento de Julgamento, motivo pelo qual deve ser colocado em liberdade.

No entanto, como se observa, o Pedido de Desaforamento de Julgamento, é de competência da Seção de Direito Penal desta Corte Estadual, conforme dispõe o art. 30, inciso I, alínea “g” do RITJPA. Consequentemente, a autoridade coatora, em tese, é o relator do pedido. Neste caso, a competência para julgamento passa a ser do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art.105, I, “c”, da Constituição Federal. Nesse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, ‘C’, DA CF. TESE NÃO CONHECIDA. 1. De acordo com o mandamento constitucional encartado no art. 105, I, ‘c’, da CF, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Desembargador de Tribunal de Justiça do Estado, hipótese verificada nos presentes autos no tocante ao alegado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação criminal, matéria inclusive apreciada pela Corte Superior no julgamento do HC 791472/PA, ensejando o não conhecimento da matéria sob essa ótica. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820156-43.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal).

Deste modo,
não conheço da matéria suscitada, por ser de competência do Superior Tribunal de Justiça.

MÉRITO.

A
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito da Ação Constitucional.

O impetrante pretende a concessão do
writ
, para que seja concedida a liberdade provisória em favor do paciente, em face do
constrangimento ilegal,
por excesso de prazo da custódia cautelar, decorrente na demora da instrução processual
. Destaco que o coato foi preso flagrante, convertida em prisão preventiva em 03/05/2023,
pela prática, em tese, do
crime de Homicídio Qualificado, previsto no
artigo
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, na forma do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
o excesso de prazo da prisão cautelar, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, sendo que o
argumento de ilegalidade na custódia preventiva, por excesso de prazo da instrução não merece ser provido,
pois

é cediço que não são se delimita, de forma aritmética, a contagem dos prazos da instrução processual,
sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII – (...). IX – (...). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" ( HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés, nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento regular. 2. No caso em tela, o agravante foi preso preventivamente em dezembro de 2020. A denúncia foi oferecida em 18/12/2020 e recebida em 12/1/2021.A audiência de instrução ocorreu em 11/3/2021 e em 26/3/2021 as alegações finais foram apresentadas. Em 16/4/2021, foi prolatada a sentença de pronúncia. A defesa interpôs recurso em sentido estrito em 30/4/2021 e as contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas em 10/5/2021. Em 13/7/2021, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo. A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para 26/10/2022. Em 14/9/2022, o assistente de acusação ingressou com requerimento de desaforamento do julgamento, com pedido liminar de suspensão da sessão do júri. Em 15/9/2022, o magistrado manifestou-se favoravelmente tal requerimento. Em 16/12/2022, foi reavaliada a necessidade da manutenção da custódia. Em 17/4/2023, o Juízo originário informou que ainda se encontrava aguardando o pedido de desaforamento. Em 14/8/2023, o Magistrado a quo manifestou-se acerca da reavaliação da custódia. 3. Na espécie, vê-se que o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, visto que se encontra, apenas, aguardando o resultado do julgamento do pedido de desaforamento manejado pelo assistente de acusação perante o Tribunal de segundo grau. Ademais, o réu já foi pronunciado, não se observando desídia do órgão jurisdicional. Foi destacada a complexidade do feito, com a necessidade de expedição de cartas precatórias e a pluralidade de réus; bem como verificou-se que a defesa interpôs diversos pedidos de revogação da prisão, sendo todos eles indeferidos; assim, afasta-se, por ora, a ocorrência de excesso de prazo da medida constritiva. 4. (...). 5. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RHC: 181938 CE 2023/0187470-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Ressalta-se, ainda, que analisando os documentos acostados ao feito e considerando as informações prestadas pela autoridade dita coatora, verifica-se que, muito embora a prisão em flagrante tenha sido homologada e convertida em prisão preventiva, em 03/05/2023, é assente a jurisprudência do STJ que somente admite-se o excesso de prazo na formação da culpa, quando houver afronta ao princípio da razoabilidade.

Destaca-se, também, que a Ação Penal de 1º grau foi sobrestada, até o julgamento do pedido de Desaforamento nesta Corte Estadual, causando mora justificável nos autos após a decisão de pronúncia, prolatada em desfavor do réu, ora coato desta Ação Constitucional.

Demais, destaca-se que os autos em referência se encontram em fase de designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, estando concluída a instrução criminal e, portanto, superada a tese defensiva. Assim, considerando os argumentos expostos anteriormente,
denego o pedido em referência.

Ante o exposto
, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente do pedido, todavia, na parte conhecida, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/09/2024